Tribunal: TJMT
Processo: 1022668-57.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022668-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), VALDINEIA MARQUEZAN - CNPJ: 24.548.211/0001-21 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VOLNEI COPETTI - CPF: 250.361.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA
.

AGRAVADO(S):
VALDINEIA MARQUEZAN
.

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE PELO JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO DO MANDADO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por administradora de consórcios contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária, deferiu a liminar de busca e apreensão de empilhadeira, mas suspendeu a expedição e o cumprimento do mandado pelo prazo de 15 dias, a fim de que a devedora comprovasse a essencialidade do bem e a vigência do período de blindagem no âmbito de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o credor fiduciário, titular de crédito extraconcursal, pode ter a execução de sua garantia suspensa em razão de recuperação judicial da devedora, quando não há, ao tempo da decisão, prova documental da essencialidade do bem perante o Juízo Universal; e (
ii
) saber se a superveniência de decisão do Juízo
Recuperacional
declarando a essencialidade do bem — com expressa
inclusão da empilhadeira objeto da lide na lista de ativos essenciais — legitima a manutenção da suspensão do mandado de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3.
O crédito titularizado por proprietário fiduciário de bem móvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, prevalecendo, como regra, os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

4.
A parte final do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece ressalva à retirada ou venda, durante o prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da mesma lei, de bens de capital essenciais à atividade empresarial da devedora.

4.
A suspensão de atos constritivos incidentes sobre bens objeto de alienação fiduciária é admissível durante o
stay

period
, desde que demonstrada, de forma concreta, a essencialidade do bem à manutenção da atividade empresarial, em prestígio ao princípio da preservação da empresa.

5.
Compete ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar acerca da essencialidade de bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

6.
No caso, após a interposição do recurso, foi comprovado nos autos de origem que o Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Recuperação Judicial nº 1016337-21.2024.8.11.0003, confirmou a declaração de essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando, após manifestação do administrador judicial.

7.
A prova superveniente da essencialidade do bem deve ser considerada pelo Tribunal, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, de modo que a manutenção da suspensão do mandado de busca e apreensão não configura violação ao direito de propriedade do credor
fiduciário, mas aplicação do regime legal de proteção aos bens essenciais da empresa em recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
É admissível a suspensão do cumprimento de mandado de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente quando comprovado, pelo Juízo da Recuperação Judicial competente, que o bem constitui capital essencial à atividade empresarial da devedora, incidindo a ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, § 7º-A, 47 e 49, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, caput; CPC/2015,
arts
. 300 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 198668/GO, publicado em 06.05.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1012593-56.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026, p. 08.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA, contra decisão interlocutória proferida (ID. 231811404 – autos de origem PJE Nº 1000721-90.2026.8.11.0017) pelo Juízo da 2ª Vara de São Félix do Araguaia/MT, que deferiu a medida liminar requerida, reconhecendo o preenchimento dos requisitos do Decreto-Lei nº 911/69, mas
suspendeu o cumprimento do mandado de busca e apreensão em razão de notícia de tramitação de recuperação judicial da Agravada, concedendo-lhe prazo para comprovar a essencialidade do bem e a vigência do período de blindagem, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA
em face de
VALDINEIA MARQUEZAN - ME
, em razão de inadimplemento contratual.

A parte autora alega que as partes firmaram contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária sobre o bem móvel, sendo:

-
uma
empilhadeira, marca
Movix
, modelo MX25, ano 2021, série 21006505. Sustenta que, diante da falta de pagamento das parcelas, operou-se o vencimento antecipado da dívida, que perfaz o montante atualizado de R$ 98.929,67 (id. 228876163).

Citada, a ré apresentou manifestação de id. 228931234, informando que se encontra em Recuperação Judicial (Processo nº 1016337-21.2024.8.11.0003), com plano aprovado em 19/02/2026.

Defende que a empilhadeira objeto da lide foi declarada como bem de capital essencial à atividade empresarial pelo juízo universal, motivo pelo qual requer a suspensão da presente ação e a revogação de eventual mandado de busca e apreensão.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido liminar.

É o relatório.

Decido.

DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré
antecipou-se
à citação formal ao apresentar manifestação de mérito no id. 228931234.

Tal conduta configura o comparecimento espontâneo, o qual, nos termos do Art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, supre qualquer eventual nulidade ou falta de citação, operando-se a plena
angularização
da relação processual.

“Art. 239. (...) § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Portanto,
dou por suprida a citação da parte ré
.

DA CONSTITUIÇÃO EM MORA

A concessão da medida liminar em ações de busca e apreensão exige a demonstração do negócio jurídico com garantia de alienação fiduciária e a regular constituição em mora do devedor, conforme o Art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69.

No caso em tela, a mora da parte ré está devidamente comprovada pelo documento de id. 228876180. Embora a notificação extrajudicial tenha retornado com as observações "endereço insuficiente" e "ausente", tal circunstância não retira a validade do ato.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora, basta o envio da comunicação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento pessoal.

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(STJ
— REsp 1951662 RS — Publicado em 20/10/2023)

Assim, restam preenchidos os requisitos do Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que o credor cumpriu seu dever de diligência ao endereçar a notificação para o local pactuado, cabendo ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto à instituição financeira.

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A ESSENCIALIDADE DO BEM

Embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, tal prerrogativa do credor proprietário encontra um limite intransponível: a preservação dos bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período do
stay

period
.

Sobre o tema, o STJ:

"(...) A jurisprudência desta egrégia Corte Superior orienta-se no sentido de que os créditos garantidos por alienação fiduciária de imóvel não se submetem ao processo de recuperação judicial,
sujeitando-se à indisponibilidade desde que o bem seja tido como essencial e apenas durante o
stay

period
.
(REsp n. 2.223.605/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/
2025)...
"
(
AREsp
n. 3.189.249, Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 29/04/2026) (grifos nossos)

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 49. (...) § 3º (...) não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade
empresarial.“

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que a competência para deliberar sobre atos de constrição que recaiam sobre ativos indispensáveis à continuidade do negócio pertence, exclusivamente, ao juízo da recuperação judicial; e a definição dos bens de capital essencial.

“Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.” (STJ —
AgInt
nos
EDcl
no CC 198668 GO — Publicado em 06/05/2024)

Portanto, a despeito da regular constituição em mora, a declaração de essencialidade do maquinário pelo juízo universal pode impedir a efetivação imediata da busca e apreensão, a fim de que não haja inviabilização do plano de recuperação judicial. O ônus da comprovação dessa essencialidade e declaração é do devedor, conforme leciona a doutrina:

Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial do CJF: Para fins de aplicação da parte final do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, é do devedor o ônus da prova da essencialidade do bem.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais,
DEFIRO
a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial (empilhadeira
Movix
MX25, série 21006505), com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69.No entanto, considerando a alegação de reconhecimento da essencialidade do maquinário nos autos da Recuperação Judicial nº 1016337-21.2024.8.11.0003, conforme noticiado pela parte ré,
SUSPENDO
a expedição e o cumprimento do mandado de busca e apreensão,nos termos dos
arts
. 6º, §7º-A, e 49, §3º, da Lei nº 11.101/05, por 15 (quinze) dias para que o devedor comprove documentalmente que foi declarada a essencialidade do bem em referência e que está no período de
stay

period
, na esteira do indicado em lei (Lei 11.101).[...]”

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A Agravante sustenta que ajuizou a ação originária em razão do inadimplemento de contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária sobre o bem móvel consistente em uma empilhadeira, marca
Movix
, modelo MX25, ano 2021, série 21006505. Aduz que o Juízo de origem reconheceu estarem preenchidos os requisitos legais para deferimento da liminar de busca e apreensão, mas, de forma contraditória, suspendeu o cumprimento do mandado com base em mera alegação de recuperação judicial.

2.

Afirma que os créditos garantidos por alienação fiduciária possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, de modo que deve prevalecer o direito de propriedade do credor fiduciário sobre o bem.

3.

Assevera que a suspensão da busca e apreensão constitui exceção e exige prova cabal de que o bem é essencial à atividade empresarial e de que está vigente o período de blindagem.

4.

Alega que não há nos autos prova de que o Juízo da Recuperação Judicial tenha declarado a empilhadeira como bem de capital essencial à atividade da devedora, tampouco comprovação da vigência do
stay

period
.

5.

Defende que cabia à agravada apresentar tais documentos
no momento em que
invocou a recuperação judicial, não sendo possível paralisar o direito do credor fiduciário com fundamento em prova futura e incerta.

6.

Afirma, por fim, que a manutenção da decisão agravada lhe causa lesão grave e de difícil reparação, pois a impede de exercer a garantia fiduciária sobre bem sujeito à depreciação, uso contínuo, perecimento ou ocultação.

Diante disso, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a suspensão imposta e determinando o imediato cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 375539860), nas quais defende que cabe exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar sobre atos de constrição incidentes sobre bens essenciais. Argumenta, ainda, que a proteção conferida aos bens de capital essenciais não se restringe ao
stay

period
, pois visa à preservação da empresa e ao cumprimento do plano de recuperação já aprovado em Assembleia Geral de Credores. Por fim, alega que o bem em discussão, consistente em uma empilhadeira, é indispensável à sua atividade produtiva, condição que já teria sido reconhecida nos autos da recuperação judicial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA.

AGRAVADO(S):
VALDINEIA MARQUEZAN.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (Autos nº 1000721-90.2026.8.11.0017), deferiu a medida liminar de busca e apreensão, mas suspendeu a expedição e o cumprimento do respectivo mandado pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a devedora comprovasse a essencialidade do bem e a vigência do período de blindagem no âmbito da Recuperação Judicial nº 1016337-21.2024.8.11.0003.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o direito do credor fiduciário encontra limite intransponível na preservação dos bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o
stay

period
.

Reconheceu, ainda, que a competência para deliberar sobre a essencialidade dos bens pertence exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Assentou, por fim, que o ônus da prova da essencialidade incumbe ao devedor, razão pela qual concedeu prazo de 15 (quinze) dias para que a Agravada
comprovasse documentalmente a declaração de essencialidade do bem e a vigência do período de blindagem, suspendendo, nesse interregno, a expedição do mandado.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

1. Da
natureza
extraconcursal
do crédito fiduciário e do direito à retomada do bem
.

A Agravante sustenta que os créditos garantidos por alienação fiduciária possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, de modo que deve prevalecer o direito de propriedade do credor fiduciário sobre o bem. Aduz que a suspensão da busca e apreensão constitui exceção que exige prova cabal, não podendo o Juízo paralisar o direito do credor à espera de prova futura e incerta.

A Agravada, em contrarrazões (ID. 375539860), rebate as alegações, sustentando que a competência do Juízo Universal se estende por todo o trâmite
recuperacional
, não se limitando ao período de
stay

period
, e que a proteção aos bens essenciais é instrumento indispensável à preservação da empresa e ao cumprimento do plano de recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores em 19/02/2026.

Pois bem.

A tese da Agravante, conquanto tecnicamente fundada na literalidade do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, não se sustenta diante do quadro probatório superveniente que se formou nos autos.

Com efeito, é inegável que o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Essa é a regra geral, expressamente consagrada pelo legislador.

Todavia, o próprio dispositivo legal que confere tal prerrogativa ao credor fiduciário estabelece, em sua parte final, uma ressalva de ordem pública:
"
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
"
.

É admissível, portanto, a suspensão de atos constritivos incidentes sobre bens objeto de alienação fiduciária durante o
stay

period
, desde que demonstrada, de forma concreta, sua essencialidade à manutenção da atividade empresarial, em prestígio ao princípio da preservação da empresa e à exceção prevista na parte final do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. MANUTENÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO .
I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em recuperação judicial, deferiu o processamento do feito e reconheceu, em cognição sumária, a essencialidade de bens vinculados à atividade rural, determinando a suspensão de atos constritivos, inclusive em face de credores fiduciários. O agravante sustenta a
extraconcursalidade
dos créditos com garantia fiduciária, a ausência de comprovação da essencialidade e inconsistências no laudo de constatação prévia. A decisão agravada baseou-se em laudo técnico produzido após vistoria in loco, que identificou a vinculação dos bens à atividade produtiva
rural .
II. Questão em discussão
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo de constatação prévia é suficiente para comprovar a essencialidade dos bens, inclusive imóveis rurais gravados com alienação fiduciária; e (
ii
) saber se é possível suspender atos constritivos sobre tais bens durante o
stay

period
, em razão do princípio da preservação da empresa. III. Razões de decidir O
art
. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece a
extraconcursalidade
do crédito fiduciário, mas admite mitigação quando evidenciada a essencialidade do bem à atividade empresarial. A constatação prévia prevista no art. 51-A da Lei nº 11
.101/2005 possui natureza de cognição sumária qualificada, sendo suficiente, nesta fase, a demonstração da probabilidade da essencialidade dos bens. O laudo técnico, elaborado com vistoria in loco, registros e descrição detalhada da atividade rural, apresenta fundamentação idônea para reconhecer a indispensabilidade dos ativos à cadeia produtiva. A presunção relativa de veracidade do laudo pericial não foi afastada por prova em sentido contrário. A utilização multifuncional dos imóveis rurais não descaracteriza sua essencialidade quando demonstrada sua integração à atividade
econômica .
A suspensão de atos constritivos durante o
stay

period
visa assegurar a continuidade da atividade produtiva, sem afastar a garantia fiduciária. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1 .
O laudo de constatação prévia, elaborado com base em vistoria técnica, é meio idôneo para demonstrar, em cognição sumária, a essencialidade de bens à atividade empresarial. 2.
É possível a suspensão de atos constritivos sobre bens gravados com alienação fiduciária durante o
stay

period
, quando demonstrada sua indispensabilidade à continuidade da atividade produtiva.

3 .
A mitigação dos direitos do credor fiduciário, nessa hipótese, é medida excepcional e temporária, fundada no princípio da preservação da empresa.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10125935620268110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/05/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2026) (
g.n
.)

Não se trata, portanto, de restringir o direito material do credor, mas de compatibilizar seu exercício com a finalidade constitucional e legal de preservação da atividade econômica quando demonstrada a indispensabilidade do bem ao soerguimento empresarial.

Da análise do ID 234879734
(autos de origem)
, extrai-se que o Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Recuperação Judicial n. 1016337-21.2024.8.11.0003, proferiu decisão que confirmou a declaração de essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando, após manifestação do administrador judicial, que atestou, de forma individualizada, a essencialidade de cada ativo.

Outrossim, a planilha juntada no ID 234879740 evidencia que a empilhadeira
Movix
MX25, série 21006505, objeto da presente ação de busca e apreensão, está expressamente arrolada como bem essencial à atividade da agravada.

Assim, a prova que a decisão agravada aguardava foi efetivamente produzida. O bem objeto da lide é, nos termos da decisão do Juízo Universal
competente
, bem de capital essencial à atividade empresarial da Agravada, o que atrai a incidência da ressalva prevista no art. 49, § 3º,
in fine
, da Lei nº 11.101/2005.

Trata-se de fato superveniente que deve ser considerado por esta Corte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

Embora o recurso tenha sido interposto quando ainda inexistia decisão definitiva acerca da essencialidade, o julgamento deve observar a realidade processual existente no momento da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, a manutenção da suspensão do mandado de busca e apreensão não configura violação ao direito de propriedade da
a
gravante, mas sim a correta aplicação do regime legal de proteção aos bens essenciais da empresa em recuperação, em homenagem ao Princípio da Preservação da Empresa e à função social da atividade econômica.

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026